Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709808-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RITA FERREIRA ALVES DE LIMA, RITA FERREIRA DE ARAUJO, RITA FERREIRA DE MACEDO, RITA FERREIRA DE OLIVEIRA, RITA GOMES DA SILVA, RITA GOMES DE MEDEIROS, RITA HENRIQUE DO CARMO, RITA HOLANDA DE CARVALHO, RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA, RITA IZABEL D BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preliminarmente a Colenda 6a TCível observa todos os procedimentos de mudança de Procuradores nos autos. Anote-se a questão da não aplicação da incidência do Processo 100% digital (que só existe efetivamente em 5 Varas do TJDFT) e que não é o caso dos autos ainda. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator